Tribunal: TCU
Processo: 017.863/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1682025, modalidade Pregão (Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis (básico), destinados aos alunos da Rede Estadual de Ensino, beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos municípios das Regionais do Alto e Baixo Acre, para um período de 200 dias letivos.)

Inteiro teor:
Acórdão 252/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 168/2025, sob a responsabilidade de Secretaria de Estado de Educação - Governo do Estado do Acre (SEE-AC), tendo por objeto o registro de preços visando futura contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis (básico), para atender as necessidades dos alunos integrantes da rede estadual de ensino, beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos municípios das Regionais do Alto e Baixo Acre, para um período previsto de duzentos dias letivos de 2026. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, considerando o parecer da unidade instrutiva à peça 28, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante indicada para, no mérito, considera-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado pelo representante, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e determinar o arquivamento destes autos após ciência da presente deliberação à Secretaria de Estado de Educação - Governo do Estado do Acre e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.863/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Estado de Educação - Governo do Estado do Acre (04.033.254/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Educação - Governo do Estado do Acre. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Aberson Carvalho de Sousa, representando Secretaria de Estado de Educação - Governo do Estado do Acre; Felippe Ferreira Nery (3540/OAB-AC), representando Sindicato da Ind de Produtos Alimentares do Estado do A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.